Tribunal: TJDFT
Processo: 0728728-29.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ERRO MÉDICO. PERÍCIA JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO ENTRE AS RESPOSTAS DOS QUESITOS. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. REPETIÇÃO DA PROVA TÉCNICA. DESNECESSIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONSTATADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. O interesse recursal centrado na análise se o indeferimento da renovação da prova pericial, por ausência de contradição, caracteriza cerceamento de defesa.

II. O Juízo, por ser o destinatário da prova, deve verificar a utilidade e a necessidade da sua produção, podendo indeferir, fundamentadamente, as diligências inúteis ou meramente protelatórias (Código de Processo Civil, art. 370, parágrafo único).

III. O perito judicial concluiu que a conduta de tratamento cirúrgico realizado para o tratamento Colecistectomia associada a exploração de vias biliares foi correta, não apresentando complicações no pós-operatório imediato. E apesar de indicar o tratamento de coledocolitíase por endoscopia da CPRE para investigação das vias biliares, também concluiu que a não realização da Colangiografia no intraoperatório em nada alteraria o resultado alcançado, inclusive porque a autora estaria impedida em realizar o tratamento de imediato em decorrência de diagnóstico de tuberculose com baciloscopia positiva, sendo realizado o procedimento após término do tratamento. Ausente, pois, o nexo causal entre o dano corpóreo e o alegado erro médico.

IV. Não evidenciada a nulidade da perícia judicial, porquanto inexiste contradição entre as respostas aos quesitos, sobretudo a partir da análise dos documentos e da conclusão do laudo técnico.

V. Por não despontarem outras evidências, em relação à ocorrência de erro médico (nexo causal), resulta justificado o indeferimento do pedido de renovação da prova pericial, porque desnecessária, o que não configura cerceamento de defesa.

VI. Recurso conhecido e desprovido (Código de Processo Civil, art. 1.008).